Tribunal: TJDFT
Processo: 0721988-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721988-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo do CEJUSC – Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJDFT, que, nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas por superendividamento movida por LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos do agravante, a interrupção dos encargos da mora e a sujeição compulsória ao plano de pagamento apresentado pelo devedor, com base no art. 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Relata o agravante que não foi incluído na audiência de conciliação designada pelo juízo de origem, apesar de devidamente habilitado nos autos, e que, por tal razão, não poderia ser penalizado com as sanções legais previstas para ausência injustificada. Aduz, em síntese, que a decisão recorrida violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa, ao aplicar sanções com base em interpretação equivocada da norma consumerista, especialmente do art. 104-A, §2o, do CDC, sem a devida constatação de comportamento omissivo ou injustificado por parte do credor. Enfatiza que a ausência de sua participação decorreu de falha na condução do procedimento, e não de inércia processual, sendo indevida a penalidade imposta de forma automática. Assevera que a medida liminar deferida, ao suspender a exigibilidade dos contratos válidos, fere o princípio da autonomia privada e compromete a segurança das relações negociais, especialmente porque os contratos de crédito consignado foram celebrados de forma livre, consciente e sem qualquer vício de consentimento. Alega que a consumidora obteve vantagens reais nos contratos firmados com o banco, como taxas reduzidas e ausência de exigência de avalistas, razão pela qual não se justifica a imposição compulsória do plano apresentado unilateralmente. Sustenta, ainda, a incidência do princípio do pacta sunt servanda, afirmando que a relativização desse princípio nas relações de consumo não autoriza a modificação arbitrária dos contratos quando ausentes vícios ou causas legais. Pontua a existência de periculum in mora e fumus boni iuris, diante do risco de dano irreversível em caso de manutenção da suspensão dos créditos sem julgamento de mérito definitivo, o que representaria antecipação indevida dos efeitos da tutela jurisdicional. Transcreve jurisprudência do TJDFT e doutrina especializada para corroborar a tese de que a ausência de apresentação de informações em tempo oportuno não pode ser equiparada, de forma automática, ao descumprimento do dever de cooperação, sem que haja análise concreta da conduta da parte credora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, e, no mérito, postula a reforma da decisão, para que seja afastada a aplicação do art. 104-A, §2o, do CDC em relação ao agravante, com consequente reconhecimento da validade dos contratos celebrados. Preparo recolhido, na forma dobrada (ID 72608357). É o que importa relatar. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, na parte em que interessa, verbis: A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/20)21 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 229252873, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” Tal entendimento tem encontrado eco nos precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A DO CDC. PRIMEIRA ETAPA. INTIMAÇÃO DO BANCO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE A DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ARTIGO 104-A, § 2°, CDC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A primeira etapa da ação de repactuação de dívidas no âmbito do superendividamento (art. 104-A do CDC) destina-se à com a participação de todos os credores das dívidas previstas no art. 54-A do CDC, permitindo ao consumidor apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservando o mínimo existencial e respeitando as garantias e formas de pagamento originalmente acordadas. 2. O Juízo de primeiro notificou os credores do autor para apresentassem, em um único documento e seguindo o modelo da tabela abaixo indicada, as seguintes informações: (a) número do contrato; (b) valor contratado; (c) valor da parcela pactuada; (d) taxa efetiva mensal de juros; (e) total de parcelas pagas; (f) total de parcelas a pagar; (g) saldo atualizado do débito principal; (h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos), sob pena das sanções do art. 104-A do CDC. 3. É legítima a aplicação das avaliações previstas no art. 104-A, § 2°, do CDC, quando a parte credora não apresenta as informações de forma clara e resumida, comprometendo a realização da audiência de conciliação. 4. A falta de apresentação dos documentos solicitados ao banco, na qualidade da parte credora, evidencia o desinteresse na conciliação, além de deficiências na parte devedora, que fica impossibilitada de entender a extensão de sua dívida e de formular uma proposta adequada de pagamento. 5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1964818, 0738088-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) No caso concreto, verifica-se que apenas os credores BB (Id 227615474), CLARO (Id 232604036) e SEM PARAR (Id 227739156) cumpriram adequadamente o dever de cooperar, prestando as informações de forma clara e adequada. O BANCO PAN limitou-se a regularizar sua representação processual, mas sem prestar as informações solicitadas. Os credores BANCO SANTANDER, FIDC NPL IPANEMA II, MERCADO PAGO e NU PAGAMENTOS, apesar de devidamente intimados, não apresentaram resposta. Diante de tal cenário, reputo inviável a instalação de audiência de conciliação com os credores BANCO PAN, BANCO SANTANDER, FIDC NPL IPANEMA II, MERCADO PAGO e NU PAGAMENTOS e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credor a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Designe-se audiência global de conciliação com os credores BB, CLARO e SEM PARAR, notificando-os com as advertências do art. 104-A, §2°, do CDC. Nesse juízo de cognição sumária, em observância ao procedimento especial da Lei no 14.181/2021, bem como à jurisprudência desta Corte de Justiça, entendo que assiste razão ao agravante. Explico. Não se olvida que a aplicação do procedimento especial da Lei no 14.181/2021, que regulamenta o tratamento do superendividamento, configura mecanismo importante para promover o equilíbrio nas relações de consumo e a preservação do mínimo existencial do devedor, incentivando o crédito responsável e a boa-fé nas relações contratuais. Todavia, embora seja recomendável, e até desejável, que os credores prestem, de forma prévia, clara e resumida, as informações relativas às dívidas a serem negociadas, de modo a facilitar a elaboração de um plano viável por parte do consumidor e a contribuir para o bom andamento da audiência de conciliação, não se pode extrair do art. 104-A, §2o, do CDC, autorização legal para aplicação imediata das sanções previstas nesse dispositivo antes mesmo da realização da audiência. O referido parágrafo prevê sanção específica para a ausência injustificada do credor na audiência de conciliação, hipótese que, evidentemente, não se confunde com o envio de informações incompletas ou com o descumprimento parcial de determinações prévias. A antecipação das penalidades, sem observância da etapa conciliatória prevista na legislação, compromete a lógica do procedimento, desorganiza o cronograma legalmente estabelecido e, ainda, prejudica a própria finalidade do instituto, qual seja, viabilizar a repactuação por meio da cooperação entre as partes envolvidas. Nesse sentido, o TJDFT tem reconhecido a incompatibilidade entre a imposição precoce de medidas sancionatórias e o rito previsto na Lei no 14.181/2021. A mesma orientação consta de outros julgados que destacam que a exclusão da participação de credor na audiência de conciliação, reconhecem que “além de não ter fundamento legal, vai de encontro aos interesses do consumidor, que perderá a oportunidade de formalizar um acordo para regularizar sua situação financeira. Em última análise, referida sanção compromete a efetividade da fase de conciliação.”(Acórdão 1989522, 0700123-14.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) Sobre o tema, precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SANÇÕES APLICADAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INCABÍVEL. PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora, nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno de se perquirir o cabimento da suspensão da exigibilidade dos créditos e da interrupção dos encargos da mora antes da audiência de conciliação, em razão da não apresentação de documentos pelo credor. III. Razões de decidir: A Lei n. 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, exige que os credores forneçam informações claras e resumidas sobre as dívidas para viabilizar uma negociação equilibrada. Contudo, apesar de se mostrar prejudicial à negociação, a ausência da apresentação dos documentos antes da audiência de conciliação, não implica na possibilidade de aplicação das penalidades previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC. IV. Dispositivo: Deu-se provimento ao agravo. Legislação relevante citada: Lei n. 14.181/2021, Código de Defesa do Consumidor (art. 104-A, § 2°, art. 54-B, III e §1°, art. 54-D, art. 422). (Acórdão 1999711, 0701098-36.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PRÉVIOS À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO PREVISTO NA LEI No 14.181/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a juntada de documentos prévios à audiência de conciliação no processo de repactuação de dívidas por superendividamento. O agravante sustenta que a exigência desvirtua o rito especial previsto na Lei no 14.181/2021, prejudicando seu direito ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de documentos prévios à audiência de conciliação, em processo de repactuação de dívidas, é compatível com o procedimento estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento de repactuação de dívidas é dividido em duas fases: a primeira, em que se busca a conciliação entre credores e devedor por meio da apresentação de um plano de pagamento, e a segunda, de natureza subsidiária, na qual se instaura o processo judicial para revisão e integração dos contratos caso não haja acordo (CDC, arts. 104-A e 104-B). 4. A audiência de conciliação é etapa essencial do procedimento de superendividamento, devendo ser realizada antes da imposição de sanções ou da adoção de medidas que possam impactar a negociação entre as partes. 5. A exigência de documentos prévios à audiência compromete a dinâmica do processo de autocomposição, contraria o princípio da conciliação previsto no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. A suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora somente podem ser determinadas após a audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do credor, conforme dispõe o art. 104-A, § 2o, do CDC. 6. A determinação impugnada impõe restrição indevida ao direito do agravante de participar do procedimento conciliatório, acarretando prejuízo material e afronta ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 3o, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1935497, 0732163-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 16/10/2024, DJe 04/11/2024; Acórdão 1768614, 0713800-41.2021.8.07.0004, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2023, PJe 24/10/2023; Acórdão 1887071, 0703621-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 10/07/2024, DJe 16/07/2024. (Acórdão 1984833, 0747816-28.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL. REPACTUAÇÃO. DÍVIDAS. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA. AUDIÊNCIA. CONCILIAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO. SANÇÕES PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito e a interrupção dos encargos de mora nos termos do art. 104-D, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a insuficiência de informações prestadas pode ser equiparada à ausência injustificada na audiência de conciliação para o fim de aplicar-se as sanções processuais previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As sanções processuais previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor destinam-se ao credor que não compareça à audiência de conciliação injustificadamente. A Lei n. 14.181/2021 não equipara a insuficiência de informações à ausência injustificada na audiência de conciliação, tampouco permite a aplicação analógica das penalidades específicas do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor em hipótese distinta. 4. O rito especial previsto pelo legislador na Lei n. 14.181/2021 deve ser obedecido, sob pena de esvaziamento do esforço democrático-legislativo para privilegiar a autocomposição, a autonomia contratual e a autodeterminação das partes. 5. A suspensão ou limitação liminar dos empréstimos antes da fase da conciliação suprime a liberdade de negociação do plano de pagamento prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e não possui amparo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A insuficiência – que não se confunde com ausência – de informações não pode ser equiparada à ausência injustificada na audiência de conciliação, sobretudo para aplicar sanções processuais sem substrato legal.” ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.181/2021, art. 54-A, § 1o; CDC, art. 104-A, caput e § 2o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ. (Acórdão 1977999, 0750770-47.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) Portanto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. A plausibilidade do direito invocado decorre da aparente inobservância do rito previsto na legislação, e o risco de dano grave e de difícil reparação está caracterizado pela possibilidade de paralisação indevida da cobrança de crédito legítimo, sem o devido contraditório e antes de instalada a audiência conciliatória. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no tocante à suspensão da exigibilidade dos créditos, à interrupção dos encargos de mora e à sujeição compulsória ao plano de pagamento, bem como sua não participação na audiência de conciliação - sanções impostas ao agravante, até o julgamento de mérito do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator